Tribunal: TJMT
Processo: 1023799-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023799-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), ALBERTO SERAFIM PELIZARO - CPF: 085.452.009-00 (AGRAVANTE), ANA PAULA PELIZARO - CPF: 048.732.479-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA PELIZARO - CPF: 024.769.719-28 (AGRAVANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDES DUARTE - CPF: 083.099.176-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INVIABILIDADE. ACORDO HOMOLOGADO COM SUBSTITUIÇÃO DE BENS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alberto Serafim
Pelizaro
, Ana Paula
Pelizaro
e Elisângela
Pelizaro
contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que indeferiu pedido de habilitação dos recorrentes como assistentes simples na execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Rafael Fernandes Duarte. Os agravantes sustentaram deter direito real de aquisição sobre fração do imóvel hipotecado em garantia, conforme promessa de compra e venda já reconhecida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção de terceiros, na forma de assistência simples, em processo de execução; (
ii
) verificar se o acordo homologado, que substituiu os bens dados em garantia e retirou do processo o imóvel objeto do contrato dos agravantes, acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência simples exige interesse jurídico direto na relação processual, nos termos do art. 119 do CPC, não sendo suficiente o mero interesse econômico.

O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de assistência em processo de execução, por não haver controvérsia sobre direito material suscetível de repercutir na esfera jurídica de terceiro, mas apenas atos voltados à satisfação de obrigação já reconhecida.

A proteção de eventual direito sobre bem constrito deve ocorrer por meio de instrumentos próprios, como os embargos de terceiro, e não pela via da assistência simples.

No caso concreto, além da impossibilidade jurídica da intervenção, o acordo celebrado entre exequente e executado, homologado em 22/07/2025, suspendeu a execução até
2035 e substituiu a garantia por outros imóveis, afastando a possibilidade de constrição sobre o bem objeto da promessa de compra e venda dos agravantes.

Tal fato gera perda superveniente do interesse recursal, pois inexiste utilidade na discussão acerca da assistência simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe a intervenção de terceiros, na forma de assistência simples, em processo de execução
, conforme precedentes do STJ.

A homologação de acordo que substitui o bem objeto da pretensão recursal acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 119 e 894; CC, art. 1.417.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1999943/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 12.06.2023,
DJe
15.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1915347/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.08.2021,
DJe
31.08.2021; TJ-SC, AI 4008460-69.2017.8.24.0000, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 05.10.2017; TJ-SP, AI 2314068-42.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo
Ielo
Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1023799-04.2025.8.11.0000

ELISANGELA PELIZARO E OUTROS

x

RAFAEL FERNANDES DUARTE E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO SERAFIM PELIZARO, ANA PAULA PELIZARO e ELISÂNGELA PELIZARO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que indeferiu o pedido de habilitação dos agravantes como assistentes simples nos autos da execução de título extrajudicial no 1001330-45.2024.8.11.0049, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra RAFAEL FERNANDES DUARTE.

Os agravantes
sustentam que
adquiriram, por contrato de promessa de compra e venda, uma área de 484,3285 hectares (8,865%) do imóvel rural de matrícula no 3.573 do 1o CRI de Porto Alegre do Norte/MT, com área total de 5.595,7725 hectares, objeto de hipoteca cedular em favor do Banco do Brasil S.A.

Alegam possuir interesse jurídico e econômico no desfecho da execução, pois o imóvel hipotecado comporta cômoda divisão, sendo possível a alienação de apenas parte dele para satisfação do crédito exequente, nos termos do art. 894 do CPC.

Sustentam que seu direito real de aquisição, previsto no art. 1.417 do Código Civil, já foi reconhecido em sentença proferida na ação de conhecimento no 1001397-77.2024.8.11.0059, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Argumentam que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de assistência simples quando há direito real sobre o bem objeto da execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
301252359
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
306406859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de intervenção dos agravantes, na qualidade de assistentes simples, em processo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que possuem direito real de aquisição sobre parte do imóvel hipotecado em favor do banco exequente.

A assistência simples, prevista no art. 119 do CPC, ocorre quando terceiro juridicamente interessado intervém no processo para auxiliar uma das partes. O interesse jurídico deve corresponder à existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido que possa ser afetada pela decisão.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que não é possível a assistência em processo de execução, como é o caso dos autos, porquanto este não visa ao reconhecimento de um direito que possa vir a repercutir na esfera jurídica de terceiro, mas à satisfação de um direito já reconhecido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1.
Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível intervenção de terceiros em fase de execução. Precedentes
.1.1. Não sendo o caso de assistência litisconsorcial, deve ser mantida a conclusão no sentido de inadmitir a pretensão recursal de incluir terceiro no polo passivo dos embargos à execução, sob pena de se permitir a criação de procedimento não previsto em lei.
2.
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1999943 GO 2022/0125509-7, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação dos
arts
. 489 e 1.022 do
CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado.
2
. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não é possível a assistência em processo de execução, como o caso dos autos, porquanto este não visa ao reconhecimento de um direito que possa vir a repercutir na esfera jurídica de terceiro, mas à satisfação de um direito já reconhecido.
3. Conforme o disposto no
art
. 36 do Decreto-Lei n. 7.661/1945, a prerrogativa de fiscalizar a administração da massa e de requerer providências conservatórias dos bens arrecadados é conferida à sociedade falida, e não ao sócio.
4.
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1915347 SP 2021/0006256-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PLEITO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA SIMPLES.
DESCABIMENTO.
INTERESSE JURÍDICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERESSE DE NATUREZA ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 119 DO CPC/2015 AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PREJUDICADA A ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. "A intervenção de terceiros na modalidade assistência simples só será permitida se comprovado o seu interesse jurídico na demanda, o que não se confunde com o seu interesse econômico" (
AgRg
no
AgRg
no Ag 1278735/SP, rel.
Min.
Marcos
Buzzi
, j. 18.4.2013
).
Em fase de cumprimento de sentença não se está a debater qual é o direito objetivo aplicável à espécie, mas sim a tomar as medidas executivas necessárias para a concretização da decisão judicial já proferida contra o executado
. Nesse contexto, é difícil vislumbrar-se espaço para a legitimação de terceiro na qualidade de assistente simples. Poderá ocorrer, sim, a defesa de interesse próprio, como ocorre, por exemplo,
nos embargos de terceiro. Mas nesse caso, o embargante atua como parte e não como assistente simples do exequente ou do
executado.
"Se não haverá, ao final do processo executivo, sentença de mérito (favorável ou desfavorável ao assistido), não se pode admitir, por coerência lógica, intervenção de terceiros na modalidade de assistência simples em execução"

(Agravo
de Instrumento n. 2008.039066-6, da Capital, rel.
Des.
Luiz Carlos
Freyesleben
, j. 15.4.2010)
.
(TJ-SC - AI: 40084606920178240000 Jaraguá do Sul 4008460-69.2017.8.24 .0000, Relator.: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 05/10/2017, Segunda Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de ingresso dos agravantes nos autos na qualidade de assistentes simples. Incabível a intervenção de terceiros, na modalidade assistência, em processo de
execução.
Precedentes do STJ. Ausentes os requisitos do art. 119 do CPC.
Terceiros que não possuem interesse jurídico na lide, mas apenas interesse econômico (são credores da executada
).
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2314068-42.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Marcelo
Ielo
Amaro, Data de Julgamento: 23/04/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Ademais, verifica-se dos autos de origem que as partes formularam acordo (ID 200859965), homologado judicialmente em 22/07/2025 (ID 201682044), com a suspensão da execução até 10/06/2035 e a indicação de outros bens para garantia da dívida, quais sejam, os imóveis de matrículas no 29762 e 29763 do CRI de Porto Alegre do Norte/MT, diversos daquele sobre o qual os agravantes alegam possuir direito (matrícula no 3.573).

Tal circunstância evidencia a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes, uma vez que o imóvel objeto da promessa de compra e venda não é mais objeto de constrição na execução.

Assim, seja pela impossibilidade jurídica da assistência em processo de execução, seja pela perda superveniente do interesse recursal em razão do acordo celebrado entre as partes originárias, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025